Tribunal: STF
Processo: AI 169526
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  OBJETO -  DECISÃO DE ÚNICA E
ÚLTIMA INSTÂNCIA - EMBARGOS  - ARTIGO 894 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.  O fato  de  a decisão  da  Turma do  Tribunal  Superior do
Trabalho  estar  em  harmonia  com  verbete  da  Súmula  não  atrai a
qualificação  de pronunciamento de última instância. Se e certo que o
Ministro  relator  pode  negar  seguimento  aos  embargos,  não menos
correto  e que contra o  decidido cabe o agravo inominado previsto na
parte final do par. 5.  do artigo  896  da Consolidação  das  Leis do
Trabalho.
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO
ACESSO  AO  JUDICIARIO E  DO  DEVIDO  PROCESSO LEGAL.  Longe  fica de
implicar  ofensa aos incisos  XXXV e LV  do artigo 5. da Constituição
Federal  acórdão de Turma do Tribunal Superior do Trabalho no sentido
da  inviabilidade do recurso de revista quando a impugnada decisão da
Corte de origem mostra-se em harmonia não só com verbete de Súmula da
mais  alta Corte de  Justiça, como também  com precedentes do Supremo
Tribunal Federal.